Tribunal: TJBA
Processo: 8035235-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035235-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: MARTHA MARIA LEAL ALENCAR

Advogado(s)
:
EDUARDO OLIVEIRA PARANHOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DESERÇÃO AFASTADAS. INADMISSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MANUTENÇÃO DE CONTRATO POR DECISÃO JUDICIAL. ADIMPLÊNCIA POR DEPÓSITO JUDICIAL. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARTHA MARIA LEAL ALENCAR, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a operadora à restituição de R$ 27.500,00, gastos com procedimento cirúrgico realizado pela parte autora, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A controvérsia decorre da negativa de cobertura, sob alegação de cancelamento do plano por inadimplência da estipulante, não obstante a autora comprovar a manutenção do vínculo por decisão judicial e o adimplemento das mensalidades por depósitos judiciais.

II. Questão em discussão
Debate-se a legitimidade passiva da operadora de plano de saúde coletivo, a possibilidade de denunciação da lide à estipulante do contrato, a legalidade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico necessário à autora, beneficiária idosa, e a caracterização de danos materiais e morais decorrentes da conduta da ré.

III. Razões de decidir
Afastada a preliminar de deserção, diante do recolhimento regular do preparo e da ausência de intimação para complementação, conforme previsto no art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC.
Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva da operadora, pois esta figura como responsável direta pela negativa de cobertura e pela manutenção dos serviços contratados com a beneficiária.
Não se admite a denunciação da lide à estipulante ANAJUSTRA nas relações de consumo, à luz do art. 88 do CDC, preservando-se a celeridade e a proteção da parte vulnerável.
Restou comprovada a existência de decisão judicial anterior que determinou o restabelecimento do plano da autora, bem como o pagamento das mensalidades por meio de depósitos judiciais.
A negativa de cobertura em tais circunstâncias representa conduta abusiva e ilícita, ensejando responsabilidade da operadora pelos danos causados.
Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais relativas à realização do procedimento cirúrgico em caráter particular.
O dano moral é caracterizado pela indevida recusa de cobertura, especialmente em se tratando de paciente idosa e em situação de vulnerabilidade, sendo adequado e proporcional o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00).
A majoração dos honorários de sucumbência é cabível, à luz do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde coletivo é parte legítima para responder por negativa de cobertura ao beneficiário. 2. A recusa de cobertura de procedimento médico a beneficiário com contrato ativo por decisão judicial e adimplente mediante depósitos judiciais configura prática abusiva. 3. A conduta enseja reparação por danos materiais e morais, independentemente de dolo, ante a falha na prestação do serviço."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 14 e 88; CPC, arts. 1.007, 85, §11; Lei nº 9.656/98, art. 13, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; TJDFT, Apelação Cível nº 0710116-37.2023.8.07.0005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8035235-39.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em AFASTAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça